Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700442-82.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSON MARTINS RODRIGUES APELADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25274325) interposta por NILSON MARTINS RODRIGUES em face de MARIA LUCIA DE ALMEIDA, ante a Sentença (ID 25274316) proferida pela 1a Vara Cível, de família e de órfãos e sucessões de São Sebastião que, indeferiu a petição inicial. A parte Apelada, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, requereu gratuidade de justiça, mas juntou aos autos, em anexo a Contrarrazões (ID 25274332), somente comprovantes de residência. O que torna insuficiente para o deferimento do pedido. A parte Apelante, por sua vez, também requereu gratuidade de justiça, mas não anexou nenhum documento comprobatório para o deferimento do pedido. INTIMEM-SE as partes Apelante e Apelada, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021 15:47:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador